Tribunal: TJMT
Processo: 1017650-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DE VALOR TRANSACIONADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ PARA EXTIRPAR OU MINORAR A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha do serviço, determinando a baixa da restrição realizada, com a consequente inclusão dos valores no parcelamento, conforme ajustado administrativamente e reconhecimento de dever indenizatório moral.
2. Empresa de fornecimento de energia elétrica que realizou parcelamento de débitos com objeto diverso do ajustado pelas partes, o que gerou anotação em cadastro de órgão de proteção ao crédito.
3. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.
4. Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, é medida que se impõe, o qual fixo em R$ 10.000,00.
5. Recurso do consumidor conhecido e provido e não provido o recurso da prestadora de serviços.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017650-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DRALZIO ITOR JACINTO - CPF: 004.771.201-56 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022